Tribunal: TJSP
Processo: 1001890-34.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória fundada em cheque devolvido por falta de provisão de fundos. Demanda movida por espólio. Autor que desconhece o endereço do domicílio do réu. Processo distribuído no foro do domicílio do inventariante. Ação remetida para uma das varas da comarca onde tramita o processo de inventário. Sentença que indeferiu a petição inicial em razão do requerente não ter localizado o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória fundada em cheque devolvido por falta de provisão de fundos. Demanda movida por espólio. Autor que desconhece o endereço do domicílio do réu. Processo distribuído no foro do domicílio do inventariante. Ação remetida para uma das varas da comarca onde tramita o processo de inventário. Sentença que indeferiu a petição inicial em razão do requerente não ter localizado o endereço do demandado. Apelo do espólio autor pugnado pela anulação da r. decisão. Com razão. Requerente que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mais, em se tratando de ação monitória, incide a regra geral de que a demanda deve ser proposta no foro de domicílio do réu, conforme art. 46, caput do CPC. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, todavia, ele poderá ser demandado no foro de domicílio do autor nos termos do art. 46, §2o do CPC. Em se tratando de espólio demandante, de rigor o reconhecimento do domicílio do autor como sendo o foro onde tramita o inventário. Exordial da demanda monitória. A petição inicial, regra geral, deve indicar, dentre outros dados, o endereço de domicílio e de residência do réu. Caso não disponha de tais informações, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. Portanto, tendo em vista a previsão expressa do artigo 319, §1o da lei adjetiva, de rigor o provimento do apelo para anular a r. sentença e determinar que, em primeiro grau, se realizem buscas via sistemas para obtenção do endereço do réu. Apelo provido com determinação relativa à anotação da concessão da gratuidade.